Tribunal: STF
Processo: RHC 219012
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de recurso ordinário habeas corpus (eDOC.23) em que se alega, em síntese, que: a) “não existe previsão legal prevendo a fração de 2/5 para progressão no caso do tráfico de droga”; b) “também não existe previsão legal ou Constitucional que tal crime seja considerado hediondo”. 



    À vista de tais argumentos pugna-se por reforma na decisão que consignou o lapso necessário para progressão de regime ao ora recorrente, “para que a execução seja processada sem considerar a fração para crimes hediondos, e no mérito reconhecer a ilegalidade do acórdão, e que sejam aplicadas às frações relativas aos delitos comuns para que o paciente tenha direito à progressão do regime.” 



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Sem prejuízo, à vista da relevância da matéria vertida, abra-se vista à PGR.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente